Tribunal: TJSP
Processo: 0044490-65.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – REAJUSTE DE PROVENTOS – Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da SPPREV que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – REAJUSTE DE PROVENTOS – Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da SPPREV que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação – Julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) - Decisão retratada para que o índice de correção monetária seja o IPCA-E e para que os juros de mora observem os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.